Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO UNILATERAL CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VERBA HONORÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os fatos não impugnados e tidos, pois, por incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, haja vista que a preclusão temporal obsta a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido declinada na contestação.
2. O recurso não se presta a devolver o prazo para contestação não utilizado tempestivamente pela parte, sob pena de afronta do fenômeno processual da preclusão temporal e de ocorrer supressão de instância.
2.1. In casu, resta incontroverso o cancelamento unilateral indevido da conta bancária da parte autora.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal - teoria do risco do empreendimento.
4.1. Na hipótese dos autos, o encerramento unilateral e injustificado do negócio jurídico, inclusive, sem qualquer notificação prévia ao consumidor, mostra-se ilícita e abusiva.
5. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional que configura dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
5.1. No caso, o descumprimento contratual pela parte ré não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, nem viola os direitos de personalidade do autor, afastando a compensação por dano moral.
6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, será recíproca e proporcionalmente distribuída entre eles a verba de sucumbência, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
7. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada.